Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-82.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802822-82.2022.8.14.0133

APELANTE: TAMARA DE LIMA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802822-82.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S): TAMARA DE LIMA MELO.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E À INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, reconheceu a legitimidade passiva do banco e manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel financiado.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame de dispositivos legais relacionados à sua alegada ilegitimidade passiva e à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra, requerendo manifestação expressa acerca dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 265 do Código Civil para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados pelo embargante relacionados à ilegitimidade passiva do agente financeiro e à inexistência de solidariedade com a construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira no contexto da relação de consumo e da cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, afastando implicitamente as teses de ilegitimidade e de ausência de responsabilidade solidária.

6. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 1.025; CC, art. 265; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.699.909/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802822-82.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S):
TAMARA DE LIMA MELO.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma no julgamento de Agravos Internos em Apelação Cível, que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

Contra esse acórdão, o Banco do Brasil S/A opôs os presentes embargos declaratórios, alegando a existência de omissões no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não enfrentou de forma específica os dispositivos legais invocados para afastar sua responsabilidade, especialmente no tocante à ilegitimidade passiva, argumentando que atuou apenas como agente financeiro no contrato de financiamento, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, razão pela qual não poderia responder por vícios construtivos do imóvel.

Aduz, ainda, que o decisum embargado deixou de apreciar adequadamente a tese relativa à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, defendendo que a responsabilização solidária não pode ser presumida, nos termos do art. 265 do Código Civil, devendo decorrer de previsão legal ou contratual expressa, circunstâncias que afirma inexistirem no caso concreto. Requer, assim, o pronunciamento expresso sobre os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como sobre o art. 265 do Código Civil, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, o embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, especialmente quanto à legitimidade passiva do banco e à inexistência de solidariedade jurídica entre a instituição financeira e a construtora responsável pela obra.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sustentando que os embargos possuem caráter meramente protelatório e visam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa já apreciado pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E À INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, reconheceu a legitimidade passiva do banco e manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel financiado.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame de dispositivos legais relacionados à sua alegada ilegitimidade passiva e à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra, requerendo manifestação expressa acerca dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 265 do Código Civil para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados pelo embargante relacionados à ilegitimidade passiva do agente financeiro e à inexistência de solidariedade com a construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira no contexto da relação de consumo e da cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, afastando implicitamente as teses de ilegitimidade e de ausência de responsabilidade solidária.

6. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 1.025; CC, art. 265; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.699.909/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.03.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada no Acórdão embargado, restando rejeitada a tese em questão.

Da mesma forma, deliberou-se de forma expressa que o embargante tem responsabilidade para responder pelos vícios construtivos, responsabilidade essa que “decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026